Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-71.2022.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-71.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ETIENE GOMES DE FREITAS - CPF: 486.586.691-49 (RECORRIDO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), CLEYTON DE MATOS SILVA - CPF: 031.680.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA ISOLINA JESUS DE SOUZA - CPF: 003.609.691-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERNANDES FARIA - CPF: 706.913.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR OLIVEIRA SANDIM - CPF: 987.135.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 002.616.501-57 (VÍTIMA), KEILA VIVIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.041.101-18 (ADVOGADO), KEILA VIVIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.041.101-18 (ASSISTENTE), V. F. D. N. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, IV E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO RECONHECEU A INCIDÊNCIA
IN CASU
DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE, SOB ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DE AMBAS AS QUALIFICADORAS – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA DIVERSA – SUFICIENTES INDÍCIOS NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, uma vez que a primeira possui caráter subjetivo, e a segunda, objetivo, inexistindo, consequentemente, qualquer óbice à sua imputação simultânea.

2
. Conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

3
. Recurso conhecido e provido.

RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO ETIENE GOMES FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara única da Comarca de Itaúba/MT na ação penal n. 1000140-71.2022.8.11.0096, em que o réu
Etiene Gomes Freitas
foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV e VI c/c art. 141, II, ambos do Código Penal, bem como no art. 219,
caput
, do mesmo diploma, mediante o
decote da qualificadora do motivo torpe
(art. 121, § 2º, I do CP) quanto ao primeiro delito.

Nas razões recursais vistas no ID
135316766, o i. órgão ministerial pretende a
pronúncia do acusado nos termos da denúncia
, ou seja, com o reconhecimento da
qualificadora do motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, do CP), ao argumento de que não subsistiria o fundamento arguido pelo d. juízo
a quo
para sua exclusão, qual seja, de
bis in idem
em seu reconhecimento em conjunto com a qualificadora prevista pelo art. 121, § 2º, VI [feminicídio].

Em contrarrazões encartadas no ID 135316770, a i. Defesa rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo
não provimento
do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve
a r. decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos, e,
na sequência, determinou a remessa do feito a esta instância revisora
(ID 135316771).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
136765689,
opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 25 de março de 2022, por volta das 17:00, em via pública próxima à residência da vítima
Claudinéia Ferreira de Souza
, no município de Nova Santa Helena/MT, o réu
ETIENE GOMES FREITAS
, por motivo torpe, com o emprego de violência contra a mulher e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar
a vítima, sua ex-companheira, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade [fato 01].

Costa ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
ETIENE
ofendeu a integridade corporal da vítima
Vinicius Ferreira do Nascimento
[fato 02].

Ressai da exordial acusatória, em síntese, que o réu e a vítima
Claudinéia
haviam mantido união estável por aproximadamente 08 (oito) anos, e estavam separados fazia cerca de 03 (três) meses quando o réu, que não se conformava com o término, interceptou a vítima enquanto ela chegava à sua casa.

Na ocasião,
ETIENE
desceu do veículo em que estava, foi em direção ao carro da vítima, determinou que ela fosse para o banco do passageiro e, diante da sua recusa, tomou a chave do automóvel dela e passou a enforcá-la.

Na sequência, ele a pegou pelo pescoço novamente e a arrastou até o carro dele. Quando ele abriu a porta, a vítima conseguiu chutar e fechar a porta do veículo. Então, o indiciado se armou com uma pedra e desferiu um golpe na face da vítima, fazendo com que ela caísse no chão. Após, o indiciado desferiu diversos outros golpes com a pedra contra sua cabeça, apenas cessando porque houve a intervenção de terceiros.

A vítima correu na direção da casa dela, mas o indiciado, adentrando em seu próprio automóvel, tentou atropelá-la, pressionando-a contra o muro de um imóvel. A vítima correu e caiu. Ato contínuo, o denunciado iniciou novas agressões, desta vez com um pedaço de madeira, na cabeça da vítima. Ela tentava se defender com os braços e gritava por socorro, enquanto ele dizia que iria matá-la.

Em determinado momento,
Vinicius Ferreira do Nascimento
, filho da vítima, passou a jogar pedras contra o indiciado para tentar contê-lo. Nesse instante, o indiciado golpeou Vinícius com o pedaço de madeira, causando-lhe lesão corporal.

Diante de nova intervenção de terceiros para cessar as agressões, o réu se evadiu do local, tendo sido posteriormente preso na cidade de Matupá/MT.

Diante disso,
ETIENE GOMES FREITAS
foi
denunciado
pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como no art. 129,
caput
, do mesmo diploma e, ao final da primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o magistrado singular o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como no art. 219,
caput
, do mesmo diploma, promovendo o
decote da qualificadora do motivo torpe
(art. 121, § 2º, I do CP) quanto ao primeiro delito.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público, almejando a pronúncia do acusado
nos exatos termos descritos na denúncia
, com o reconhecimento da qualificadora referente ao motivo torpe.

De proêmio, entendo ser necessário pontuar que, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Na presente hipótese, conforme relatado, a insurgência do recorrente funda-se unicamente no
afastamento, pelo d. juízo
a quo
, da circunstância qualificadora prevista pelo art. 121, § 2º, inciso I [
motivo torpe
]
, do Código Penal, o qual foi promovido, em sentença, sob a seguinte fundamentação:

Por outro lado, a qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, não subsiste. Isso porque
o sentimento de inconformismo do réu com a suposta traição e o fim da relação amorosa, que deu causa à ação do réu, está intimamente ligado à relação íntima de afeto que ele possuía com a vítima e também ao menosprezo e discriminação à condição de mulher, circunstâncias que já foram consideradas para qualificar o delito de homicídio
(art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, Código Penal). Assim, a fim de
evitar dupla imputação pela mesma situação fática
, não resta alternativa senão a exclusão dessa qualificadora.

(Sentença de ID 135316757 - Pág. 17). – Destaquei.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pelo reconhecimento de
inexistência do alegado
bis in idem
no caso concreto, em vista das indigitadas qualificadoras poderem se coadunar adequadamente, por terem natureza diversa, em consonância com a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito.

Com efeito,
o pleito comporta provimento
.

Isso porque, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, tratando-se, portanto, de circunstância de natureza
objetiva
, o que dispensa a análise do
animus
do agente.

Já a qualificadora do motivo torpe possui natureza
subjetiva
, consistindo na motivação da ação homicida, de sorte que inexiste óbice à imputação simultânea das duas circunstâncias
in casu
.

Conforme já sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

[...] O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior segundo o qual “
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
” (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). [...].

(STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1830776/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). – Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, consoante se depreende do seguinte julgado:

[...]
é devida a incidência da qualificadora do
feminicídio
nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do
animus
do agente. Já a qualificadora do
motivo

torpe
possui natureza subjetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea
. [...].

(N.U 0004843-23.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022). – Destaquei.

Compulsados os autos, verifico que, como bem consignado em sentença, existem suficientes elementos nos autos que demonstram o contexto tradicional de violência doméstica e familiar, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora prevista pelo art. 121, § 2º, VI, do Código Penal.

De igual forma, entendo que existam suficientes indícios nos autos da presença da qualificadora consistente no motivo torpe, prevista pelo art. 121, § 2º, I, do Código Penal, diante não apenas do relato da vítima, mas também das alegações das testemunhas, ouvidas
em juízo
, de que
ETIENE
teria agredido
Claudinéia
por
vingança

em razão de uma suposta
traição
, tendo sido tal circunstância apontada por
Alexandre Fernandes Farias, Cleumar Oliveira Sandim
e
Anderson da Silva Gomes
, este último policial civil (
vide
mídias digitais armazenadas no ID 135316731, 135316727 e 135316737).

Como se sabe, afinal, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas no âmbito do juízo de admissibilidade, com vistas à preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto, caberá aos jurados, juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida, examinar a situação objetiva da existência ou não dessas duas hipóteses no caso concreto, não devendo tal análise ser indevidamente restrita ou suprimida nesta fase processual.

Afastado o alegado
bis in idem
entre as circunstâncias qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe, portanto, entendo que
ambas devam ser reconhecidas
, por encontrarem suporte no arcabouço probatório contido nos autos e ensejarem a detida análise do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, razões pelas quais
concedo
provimento ao recurso interposto pelo
Parquet
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de
reformar
a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara única da Comarca de Itaúba/MT na ação penal n. 1000140-71.2022.8.11.0096 e
PRONUNCIAR

o recorrido
ETIENE GOMES FREITAS
como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, para que ele seja, nesses termos, submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022